Tribunal: TRF3
Processo: 0001525-67.2016.4.03.6133
Órgão julgador: ), afastada a aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC ante a ausência de unanimidade em relação à manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso.
Órgão colegiado: Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide o Egrégio Órgão Especial do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, negar provimento ao agravo interno, nos termos do voto do Desembargador Federal Vice-Presidente Nery Júnior (relator), afastada a aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC ante a ausência de unanimidade em relação à manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso.
Data de julgamento: 2020-01-29

Ementa:
9/821)

0001525-67.2016.4.03.6133

e-DJF3 Judicial 1 Data:17/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 2194247

OITAVA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL VICE PRESIDENTE

e-DJF3 Judicial 1 DATA:17/02/2020

Julgamento: 29/01/2020

AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE READEQUAÇÃO DO STJ COM ENTENDIMENTO DO STF. OVERRULING. ARTIGO 1.030 DO CPC. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça, em juízo de conformação, no julgamento do Recurso Especial 1.348.290/RS, decidiu que está superado o entendimento firmado no REsp repetitivo no 1.334.488/SC, diante da decisão do Supremo Tribunal Federal no RE no 661.256/SC.

2. O Excelso Supremo Tribunal Federal decidiu no RE no 661.256/SC, com repercussão geral reconhecida - Tema 503, no sentido de impossibilidade da desaposentação por ausência de previsão legal, bem como reafirmou a constitucionalidade do art.18, §2o da Lei no 8.213/91, fixando a seguinte tese:" [n] o âmbito do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), somente lei pode criar benefícios e vantagens previdenciárias, não havendo, por ora, previsão legal de direito à 'desaposentação', sendo constitucional a regra do art.18, §2o, da Lei no 8.213

Inteiro teor:
9/821)

0001525-67.2016.4.03.6133

e-DJF3 Judicial 1 Data:17/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 2194247

OITAVA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL VICE PRESIDENTE

e-DJF3 Judicial 1 DATA:17/02/2020

Julgamento: 29/01/2020

AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE READEQUAÇÃO DO STJ COM ENTENDIMENTO DO STF. OVERRULING. ARTIGO 1.030 DO CPC. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça, em juízo de conformação, no julgamento do Recurso Especial 1.348.290/RS, decidiu que está superado o entendimento firmado no REsp repetitivo no 1.334.488/SC, diante da decisão do Supremo Tribunal Federal no RE no 661.256/SC.

2. O Excelso Supremo Tribunal Federal decidiu no RE no 661.256/SC, com repercussão geral reconhecida - Tema 503, no sentido de impossibilidade da desaposentação por ausência de previsão legal, bem como reafirmou a constitucionalidade do art.18, §2o da Lei no 8.213/91, fixando a seguinte tese:" [n] o âmbito do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), somente lei pode criar benefícios e vantagens previdenciárias, não havendo, por ora, previsão legal de direito à 'desaposentação', sendo constitucional a regra do art.18, §2o, da Lei no 8.213/91".

3. Agravo interno improvido.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide o Egrégio Órgão Especial do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, negar provimento ao agravo interno, nos termos do voto do Desembargador Federal Vice-Presidente Nery Júnior (relator), afastada a aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC ante a ausência de unanimidade em relação à manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso.